Tribunal: TJMT
Processo: 0035571-43.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035571-43.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS - CPF: 208.586.471-68 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 109.063.981-34 (EMBARGANTE), MARCONDES DA COSTA MARQUES - CPF: 223.653.381-00 (EMBARGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ERRO MÉDICO NÃO CONSTATADO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL APONTANDO A TÉCNICA CIRÚRGICA ADEQUADA – RISCOS INERENTES ÀS COMORBIDADES EXISTENTES NA PACIENTE – PACIENTE CIENTE DOS RISCOS EM RAZÃO DA SUBMISSÃO ÀS DUAS CIRURGICAS CONCOMITANTES (RETIRADA DA BANDA GÁSTRICA E GASTRECTOMIA VERTICAL (SLEEVE GASTRECTOMY) – VIABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E/OU IMPERÍCIA NÃO VERIFICADAS – SEPSEMIA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO PÓS CIRÚRGICO REALIZADO DE MANEIRA CORRETA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MEIO TÉCNICO ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL – PEDIDO ALTERNATIVO -INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL EM RAZÃO DA INFECÇÃO HOSPITALAR – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de nova perícia nos autos, sendo suficiente a realizada primeiramente, antes da anulação da sentença anterior. Também se mostra descabida a alegação de nulidade (por decisão surpresa) em razão de não abertura de prazo para alegações finais, eis que o feito retornou ao primeiro grau para prolação de nova sentença, estando o feito devidamente instruído para tal.

Malgrado o infortúnio (dano) experimentado pelos apelantes/requerentes, o conjunto probatório produzido, especificamente o Laudo Médico exaustivamente submetido ao contraditório, não evidenciou negligência, imprudência ou imperícia (culpa) por parte do profissional médico no resultado das duas cirurgias realizadas (retirada da banda gástrica e Gastrectomia Vertical (“Sleeve Gastrectomy”), cirurgias realizadas com ciência de riscos, eis que a técnica médica foi a adequada para os procedimentos, não restando comprovada a necessidade de responsabilização nem do médico cirurgião, nem do hospital e do plano de saúde, em razão da não demonstração do ato ilícito.

Também não merece guarida o pedido alternativo para que o hospital fosse responsabilizado em razão da sepsemia experimentada pela paciente, pois não ficou demonstrada a sua culpa face à infecção adquirida no nosocômio.

Não havendo vícios a serem sanados, à luz do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS e PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (ID. Num. 278538888),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0035571-43.2011.8.11.0041,
interposto em face de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer e Fixação de Pensão Alimentícia n. 35571-43.2011.8.11.0041, proposta em face de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão dos sucumbentes serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do CPC).

Em síntese, os Embargantes destacam que o acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades: - omissão quanto à ausência de intimação para alegações finais; - omissão sobre o pedido de produção de nova perícia; - omissão sobre os pedidos de condenação da UNIMED, negativa de cobertura e do Hospital Jardim Cuiabá- em razão da infecção hospitalar; - contradição sobre a realização das duas cirurgias;- obscuridade acerca de prova da aptidão do médico e contradição interna quanto à validade da sentença.

Requer “(...) a) Que sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração, determinando-se a intimação dos Embargados para, querendo, apresentarem resposta, como determina o §2o, do art. 1.023 do CPC; b) Que sejam os mesmos conhecidos e providos, para que sejam sanadas e esclarecidas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, fazendo com que o acórdão seja integrado e complementado, em especial quanto: b.1) ausência de intimação para apresentação das alegações finais nos termos do art. 9o, 10o e 364, caput e §2o, do CPC, devendo sanar a contradição relativa à validade da sentença proferida em violação ao acórdão anterior com trânsito em julgado; b.2) omissão sobre o pedido de produção de nova perícia ou até complementar para sanar as lacunas existentes no laudo pericial, o qual deve ser conferido em observância ao devido processo e a ampla defesa, nos termos dos arts. 475 e 478, do CPC; b.3) omissão sobre a reponsabilidade objetiva do Hospital em relação à infecção hospitalar sofrida pela Embargante (septicemia), tendo em vista que o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ não demonstrou nenhuma causa de afastamento de sua responsabilidade”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos embargos, sendo que o Embargante, MARCONDES DA COSTA MARQUES, requer também “(...) A condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS e PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (ID. Num. 278538888),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0035571-43.2011.8.11.0041,
interposto em face de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
à unanimidade,
DESPROVEU O APELO,

mantendo-se a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer e Fixação de Pensão Alimentícia n. 35571-43.2011.8.11.0041, proposta em face de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão dos sucumbentes serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do CPC).

Foi lançada a seguinte ementa:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ERRO MÉDICO NÃO CONSTATADO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL APONTANDO A TÉCNICA CIRÚRGICA ADEQUADA – RISCOS INERENTES ÀS COMORBIDADES EXISTENTES NA PACIENTE – PACIENTE CIENTE DOS RISCOS EM RAZÃO DA SUBMISSÃO ÀS DUAS CIRURGICAS CONCOMITANTES (RETIRADA DA BANDA GÁSTRICA E GASTRECTOMIA VERTICAL (SLEEVE GASTRECTOMY) – VIABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E/OU IMPERÍCIA NÃO VERIFICADAS – SEPSEMIA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO PÓS CIRÚRGICO REALIZADO DE MANEIRA CORRETA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MEIO TÉCNICO ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL – PEDIDO ALTERNATIVO -INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL EM RAZÃO DA INFECÇÃO HOSPITALAR – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de nova perícia nos autos, sendo suficiente a realizada primeiramente, antes da anulação da sentença anterior. Também se mostra descabida a alegação de nulidade (por decisão surpresa) em razão de não abertura de prazo para alegações finais, eis que o feito retornou ao primeiro grau para prolação de nova sentença, estando o feito devidamente instruído para tal.

Malgrado o infortúnio (dano) experimentado pelos apelantes/requerentes, o conjunto probatório produzido, especificamente o Laudo Médico exaustivamente submetido ao contraditório, não evidenciou negligência, imprudência ou imperícia (culpa) por parte do profissional médico no resultado das duas cirurgias realizadas (retirada da banda gástrica e Gastrectomia Vertical (“Sleeve Gastrectomy”), cirurgias realizadas com ciência de riscos, eis que a técnica médica foi a adequada para os procedimentos, não restando comprovada a necessidade de responsabilização nem do médico cirurgião, nem do hospital e do plano de saúde, em razão da não demonstração do ato ilícito.

Também não merece guarida o pedido alternativo para que o hospital fosse responsabilizado em razão da sepsemia experimentada pela paciente, pois não ficou demonstrada a sua culpa face à infecção adquirida no nosocômio”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, ficando claro no acórdão que: já havia perícia realizada nos autos, sendo desnecessária nova perícia, não havendo afronta ao contraditório e ampla defesa; nem decisão surpresa, pois a perícia foi submetida ao contraditório, sendo apresentados quesitos complementares e esclarecimentos. Também ficou disposto que à paciente foram informados os riscos atinentes às cirurgias; que o profissional adotou técnica correta e que as inconsistência ocorreram dentro do risco próprio do procedimento; e também que doenças pré-existentes contribuíram para o resultado das intercorrências.

Nesse sentido, convém transcrever o acórdão recorrido:

“(...)
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA.

Pois bem.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por omissão de pedido para realização de nova perícia, considero-a descabida.

É que já havia perícia realizada nos autos, a qual foi submetida ao contraditório, podendo as partes se manifestarem, apresentar quesitos e esclarecimentos.

Portanto, mostra-se desnecessária a realização de nova perícia, após a anulação da sentença anterior por ser prolatada por Juiz impedido/suspeito.

Também não há falar em afronta ao princípio de decisão não surpresa. Ora, o processo encontrava-se instruído, tendo sido determinado nesta instância que fosse procedido novo julgamento. Assim, não havia mais o que ser alegado. Ou seja, não havia mais a necessidade de manifestação e alegações finais.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.

Também não merece acolhimento esta preliminar, eis que o recurso é hábil no que tange ao confronto da sentença. Ou seja, há razões recursais suficientes para que a sentença seja analisada em grau recursal.

Assim, mostram-se respeitáveis os argumentos colacionados pelos Apelantes, de modo que deve ser conhecido o recurso.

Diante disso,
REJEITO a preliminar suscitada
.

V O T O - M É R I T O

No mérito, o objeto do apelo consiste na análise e aferição acerca do acerto ou não da sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer e Fixação de Pensão Alimentícia n. 35571-43.2011.8.11.0041 – Código n. 738966, proposta por
IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS e PEDRO PAPULO BOTELHO DE CAMPOS
, em face de
MARCONDES COSTA MARQUES, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão dos sucumbentes serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do CPC).

Pois bem.

É incontroverso que a recorrente Iracilda Maria Figueiredo Dantas submeteu-se a duas cirurgias, utilizando-se dos serviços do profissional médico, Dr. Marcondes Costa Marques e da Cooperativa de Trabalho Médico – UNIMED CUIABÁ: a primeira para a retirada da banda gástrica, e a segunda consistente em gastrectomia vertical, sendo esta segunda de grau complexo de execução; todavia, consta no Laudo Pericial que o risco foi devidamente informado à paciente/recorrente.

Vejamos:

“1. RESPOSTAS AOS QUESITOS DA PARTE RÉ (Fls. 1169)

1. Queira o Dr. Expert, à luz do prontuário médico, informar a cirurgia realizada e se a mesma é considerada de alto risco:

Resposta. As cirurgias realizadas foram duas:

Em primeiro tempo operatório a retirada da banda gástrica e em segundo tempo operatório a gastrectomia vertical (“Sleeve Gastrectomy”). A luz do prontuário pelas escalas de risco pré operatórias a paciente classifica-se como : ASA 2; Goldman classe I; ou seja baixo risco cardiovascular, porém o procedimento em virtude da banda gástrica era considerado complexo na sua execução.

2. Queira o d. expert informar se a autora foi devidamente alertada, antes da cirurgia do risco da mesma:

Resposta: Sim.”

Desse modo, sabia-se dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico realizado.

Além disso, quanto à averiguação da ocorrência ou não de erro médico apontado pelos recorrentes, apontou o Laudo Pericial que
o profissional médico adotou técnica correta e que as intercorrências ocorreram dentro do risco próprio do procedimento. E mais, que as doenças pré-existentes contribuíram para o resultado de intercorrências decorrente do prejuízo, ressaltando-se há alguns anos tinha sido colocada em seu estômago uma “banda gástrica”.

Diz o Laudo acerca disso:

“5) Queira o d. expert se doenças pré-existentes na AUTORA contribuíram para as intercorrências:

Resposta: Sim, basicamente a obesidade que vem acompanhada de síndrome metabólica.

6) Queira o d. expert informar se o fato de a AUTORA ter constantes desconfortos em deglutir, causados principalmente por uma “banda gástrica” que há alguns anos havia colocado em seu estômago, colaboraram para as intercorrências:

Resposta: Sim, como já amplamente detalhado na literatura médica as bandas gástricas que em outrora foram amplamente utilizadas no tratamento da obesidade, apresentam elevados índices de complicações e formações de aderências no andar superior do abdômen.

(...)

8) Queira o d. expert informar se a infecção que teria se instalado na AUTORA decorreu de descuido do Hospital com o controle de infecção hospitalar ou decorreu da fístula ocorrida como intercorrência no ato cirúrgico, considerando-se as respostas aos quesitos anteriores.

Resposta: A infecção provavelmente se estabeleceu secundário à formação da fístula.

9) Queira o d. expert informar se a AUTORA recebeu, após a intercorrência, tratamento correto pelo médico CORRÉU para a correção da alegada infecção;

Resposta: Sim o tratamento inicial foi correto para o caso em questão.

10) Queira o d. expert informar se houve erro médico ou o ocorrido coma paciente AUTORA decorreu dos riscos normais e aceitáveis para o tipo de cirurgia a que a mesma se submeteu.

Resposta: A complicação decorrente do procedimento está amplamente descrita na literatura como uma das complicações possíveis e temidas da gastrectomia vertical (“Sleeve Gastrectomy”)”.

Conclui-se, dessa forma, que não ocorreu erro médico, pois a técnica e a cirurgia transcorreram dentro do risco existentes, sendo que eventuais intercorrências decorreram acerca do histórico da paciente, que possuía comorbidades, doenças pré-existentes.

Ademais, ao contrário do apontado pelos Apelantes acerca da desnecessidade em razão do risco que fosse procedidas duas cirurgias ao mesmo tempo, o perito asseverou em resposta ao
quesito 3
da Autora/Apelante
(Seria necessária a realização, ao mesmo tempo, de uma cirurgia para retirada da banda gástrica como também a gastrectomia tubular (Sleeve))
que:
“Não necessariamente os dois procedimentos teriam que ser realizados no mesmo ato cirúrgico, porém é corrente tal conduta, no intuito de evitar um novo procedimento (nova anestesia e etc). (destaquei)

O Laudo Pericial ainda apontou que:

(...) Continuação dos quesitos apresentados pelo Apelado:

“3) Queira o d. expert informar se a cirurgia que o médico CORRÉU realizou foi tecnicamente correta e se as eventuais intercorrências se inserem dentro do risco deste tipo de cirurgia:

Resposta: Sim.

4. Queira o d. expert informar se o médico CORRÉU possui condições técnicas para a realização de cirurgias do tipo realizada na AUTORA, informando, ainda, se o mesmo possui cursos, experiência, etc, etc que o qualificam para ser um cirurgião;

Resposta: Sim, possui qualificação adequada.

Conclui-se, então que:

- Foi correta a realização do procedimento cirúrgico (das duas cirurgias);

- que a taxa de sucesso ultrapassa os 85%;

- que as taxas de complicação variam entre 4% a 13%;

- que o procedimento adotado diante da “fístula” foi correto, apesar de não ser o único possível;

- que o quadro de septicemia surgiu após a complicação clínica, pós cirúrgica, ou seja, da fístula.

Enfim, apontou o Laudo que todo o procedimento ocorreu dentro dos riscos previstos e aceitos pela paciente, que tinha pleno conhecimento da situação.

E, também que o tratamento pós-cirúrgico atendeu os protocolos com relação ao procedimento realizado. Vejamos:

“(...) 10) Como e porque surgiu a fístula no estômago da paciente Iracilda?

Resposta: Uma fístula de surgimento precoce no segundo dia de pós operatório fala a favor de causa mecânica (defeito no fechamento da linha de sutura).

11) O procedimento adotado pelos cirurgiões diante da “fístula” foi correto?

Resposta: Sim, apesar de não ser o único possível.

12) A paciente atravessou grave quadro infeccioso (sepsemia), tal fato foi em decorrência especificamente de que?

Resposta: O fato do surgimento da septicemia foi secundário a complicação clínica após cirúrgica, ou seja da fístura.

13) Diagnosticada a sepsemia a paciente, adinda na UTI, passou por outra intervenção médica, sofreu uma drenagem no leito da UTI. Isso foi correto? Tal procedimento é usual? É comum a realização desse procedimento sem a utilização de anestesia?

Resposta: A drenagem de coleções a beira de leito em pacientes críticos que se encontram em ventilação mecânica e sedação contínua é prática frequente e não necessariamente precisa ser acompanhada de um médico anestesista.

14) Afinal, qual é o tratamento correto para esse grave quadro de sepsemia? Tal tratamento foi utilizado pelos Requeridos?

Resposta: O tratamento consiste em suporte avançado de vida em ambiente de tratamento intensivo acompanhado de drenagem das coleções e antibioticoterapia de largo aspectro. Tais condutas estão descritas nos autos.

15) Em relação à sepsemia há contribuição da entidade hospitalar para a sua gravidade?

Resposta: A septicemia em pacientes criticamente enfermos com fístula em pós operatório de gastrectomia vertical é um desfecho esperado, a contribuição da instituição no desenvolvimento de tal patologia é de difícil caracterização, pois vai desde condutas de boas práticas de higiene (como lavagem das mãos), certificações de entidades acreditadoras (chancelando as boas práticas) até monitoramento de reprocessamento de materiais e controle epidemiológico por comitê de infecção hospitalar.

16) Como deve proceder a entidade hospitalar em relação ao cuidado e prevenção a infecção hospitalar?

Resposta: Deve proceder com rígidos controles de processos com protocolos definidos pelo comitê de infecção hospitalar pautados na literatura e nos achados epidemiológicos locais.

17) Diante da análise do fato em si, o Senhor Perito pode afirmar se houve desídia, imperícia, negligência ou mesmo certa imprudência dos profissionais envolvidos por conta da realização concomitante da cirurgia para retirada da banda gástrica como também da gastrectomia tubular (Sleeve)? /E para o grave quadro de sepsemia?

Resposta: Não.

18) Qual o fato, em si, foi determinante e contribuiu sobremaneira para todo o ocorrido nesses autos?

Resposta: O fato ocorrido seguiu a seguinte lógica: Uma paciente com quadro clínico estabelecido de obesidade submetida a um procedimento prévio de banda gástrica ajustável (uma das ferramentas para auxílio de perda de peso), com falha de método, foi submetida a um procedimento de retirada da banda e confecção de gastroplastia vertical (adequadas para seu quadro clínico), porém evoluiu com uma complicação descrita em literatura (fístula) que pode variar de 4,13% em incidência nestes pós operatórios. Consequentemente a fístula a paciente evoluiu com quadro séptico (...)”.

Pois bem. Pelas respostas aos quesitos, o perito constatou que não houve erro médico, pois houve aplicação da técnica necessária, de modo que as complicações pós-operatórias podem ocorrer, independentemente da atuação do profissional médico.

A esse respeito, transcrevemos parte da sentença:

“(...) Nesta senda, afasta-se inicialmente eventual imperícia do médico requerido, bem como eventual imprudência e negligência, tendo em vista tratar-se de profissional habilitado, especializado em cirurgia do aparelho digestivo, conforme ressaltado pelo perito.

Além de que, as provas documentais acostados aos autos pelos autores são aptas para comprovar a realização do procedimento cirúrgico e o tratamento que lhe foi dispensado, sendo impossível extrair eventual conduta culposa por parte dos requeridos.

Na hipótese em apreço, após detida análise das alegações e provas produzidas, verifico que os autores não obtiveram êxito em comprovar a conduta ilícita dos requeridos, uma vez que, inexistem elementos de prova que demonstram que a fistula e a infecção decorreu de inadequado e ineficiente atendimento prestado pelo médico.

Outrossim, ressalta-se, o perito respondeu ao quesito formulado pela autora, quanto ao procedimento de drenagem sem anestesia, explicando que é usual a referido prática:

13) Diagnosticada a sepsemia paciente, ainda na UTI, passou por outra intervenção médica, sofreu uma drenagem no leito da UTI. Isso foi carreto? Tal procedimento é usual? É comum a realização desse procedimento sem a utilização de anestesia?

Resposta:
A drenagem de coleções a beira de leito em pacientes críticos que se encontram em ventilação mecânica e sedação contínua é prática frequente e não necessariamente precisa ser acompanhada de um médico anestesista.

Assim, mais uma vez conclui-se que não houve ato ilícito cometido pelo médico.

Diante disso, analisando o feito com base na responsabilidade objetiva não foi verificada a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade principalmente porque nada indica que os atos praticados e os serviços prestados tenham sido incorretos, insuficientes ou defeituosos, o que afasta o dever de indenizar.

Ou seja, o médico requerido procedeu dentro das práticas médicas esperadas para o caso, de modo que as complicações foram causas naturais decorrente da complexidade do ato cirúrgico, e, por tanto a improcedência do pedido indenizatório e medida que se impõe. (...)”.

Diante do exposto, não obstante os malfadados acontecimentos que sucederam o procedimento cirúrgico executado pelo requerido, não é possível estabelecer nexo de causalidade com a conduta do médico, tendo o acervo probatório assinalado a inexistência de erro ou falha técnica no caso.

Registra-se que não se questiona a indignação da parte autora. É da natureza humana não aceitar o insucesso de um tratamento médico ou a superveniência de intercorrências decorrentes de ato destinado à melhora de sua saúde e, diante da irresignação, procurar um responsável pelo evento.

É inquestionável, outrossim, o calvário percorrido pela parte autora no hospital. Entretanto, deve considerar que não pode atribuir ao médico a responsabilidade por tais acontecimentos.

Sabe-se que todo ato médico, sobretudo o cirúrgico, possui um perigo inerente, desde os mais simples até aquelas mais complexas, inclusive o próprio óbito. Há infinitas possibilidades de intercorrências que estão além da compreensão da própria ciência.

Portanto, em relação ao dano moral alegado, por conta de sofrimento e angústia da autora ante as dores pós- cirúrgicas, não haveria como imputar aos Requeridos a responsabilidade por isso.

Com efeito, idêntico raciocínio encontro no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIIVIL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. CONDUTA ADEQUADA. ESCARAS. INFECÇÃO. EVOLUÇÃO PARA ÓBITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O hospital e a clínica geriátrica, na qualidade de prestadores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Contudo, a responsabilidade do médico, profissional liberal, é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, na esteira do art. 14, § 4o, do CDC, cabendo ao autor comprovar os requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito culposo, o dano e o nexo causal entre o ato e o dano causado. 2. No caso dos autos, a prova produzida demonstrou a correção dos procedimentos, no tocante ao atendimento prestado no hospital demandado e pela clínica geriátrica, inexistindo nexo causal entre este e o dano alegado pelo autor na inicial. Dever de indenizar inocorrente. Manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70079911343, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 18/12/2018)”.

Com esses apontamentos, tem-se que não procede a alegação de erro médico; nem que ocorreu qualquer ação ou omissão desairosa e/ou irresponsável por parte do hospital e do plano de saúde, não havendo imposição de transferência de hospital para a continuidade do tratamento.

Tem-se, por isso, também a ausência de prova de culpa do Hospital recorrido em razão a infecção hospitalar que acometeu a paciente/recorrente, ainda que ela tenha sido contraída no hospital, mas tendo como causa as complicações decorrentes da fístula.

Com esses apontamentos, deve ser mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3° do CPC”.

Com esses apontamentos, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado. No que tange ao pleito de fixação de multa, considero-o descabido, eis que os recorrentes apenas se utilizaram de recurso cabível em razão de seus interesses, sem que haja qualquer demonstração de uso para fins protelatórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025